Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-97.2022.8.11.0050
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000238-97.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.064.123-20 (APELADO), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), JOACYR ORMOND SOUZA - CPF: 468.484.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VALDECIR DE FRANCA - CPF: 487.952.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PHILIPE ZATTI - CPF: 082.923.449-77 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. VARNIER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.973.256/0001-27 (VÍTIMA), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. RETIRADA E POSTERIOR DESTRUIÇÃO DE BEM APREENDIDO E SOB CUSTÓDIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 346 DO CÓDIGO PENAL. ABSORÇÃO DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM
EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, IV, e no art. 163, parágrafo único, II, ambos do Código Penal
(furto qualificado pelo concurso de pessoas e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva)
, em razão da retirada de caminhão apreendido judicialmente de pátio de depósito e posterior destruição do veículo mediante incêndio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões
em discussão
:
(i) saber se a ausência de exame pericial impede a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado; e (
ii
) avaliar se a retirada de veículo apreendido judicialmente
, do pátio de deposito,
configura o crime de furto ou se os fatos admitem re
adequação
do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de exame pericial não impede a comprovação da materialidade delitiva quando demonstrada por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do CPP.

4.
A configuração do crime de furto exige a presença do elemento subjetivo consistente no
animus
furandi
, caracterizado pela intenção de obtenção de vantagem patrimonial ou de
assenhoramento
definitivo de coisa alheia.

5
.
A conduta consistente na retirada e destruição de bem que o agente acredita ter direito, mas que se encontrava na posse de terceiro por determinação judicial,
subsume-se
ao tipo penal previsto no art. 346 do Código Penal.

6
.

A readequação da tipificação penal constitui hipótese de
emendatio

libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, por não implicar alteração da descrição fática.

7. O núcleo “destruir” integra a descrição típica do art. 346 do CP, razão pela qual a condenação pelo crime de dano qualificado é absorvida, por aplicação do princípio da consunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exame pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de dano quando outros elementos probatórios forem suficientes, nos termos do art. 167 do CPP. 2. Ausente o
animus
furandi
, a retirada e destruição de bem apreendido judicialmente pode subsumir-se ao art. 346 do Código Penal, sendo o crime de dano absorvido pelo princípio da consunção.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4o, IV, 163, parágrafo único, II, e 346; CPP,
arts
. 167 e 383.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APR no 0014804-92.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 07.03.2023,
publ
. 13.03.2023; TJPR, Apelação Criminal no 0002564-54.2024.8.16.0174, Rel. Des. Lourival Pedro
Chemim
, 4a Câmara Criminal, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
Saulo

Ferreira

d
a S
ilva

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
que, nos
autos no 1000238-97.2022.8.11.0050,
o
condenou
pela
prática dos crimes previstos no
art. 155, § 4o, inc. IV e no art. 163, parágrafo único, inc. II
,

ambos
do Código Penal

(furto qualificado pelo concurso de pessoas e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva)
,

à
pena d
e 03 (três) anos de reclusão
e 25 (vinte e cinco) dias-multa, bem como
a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção,
ambas
substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Sustenta, em síntese, preliminarmente, a nulidade da condenação pelo crime de dano qualificado, em razão da ausência de exame pericial. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao delito de furto, ao argumento de inexistência de
animus
furandi
, bem como da presença de erro de tipo, erro de proibição e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas para o crime de exercício arbitrário das próprias razões
.

Em contrarrazões,

o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Amaril
do

Cesar

F
achone
, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado
, a
ssim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminar

A
defesa arguiu

a

nulidade da condenação pelo crime de dano qualificado
, ao argumento de que a infração deixou vestígios e não foi realizado exame de corpo de delito no veículo incendiado, o que configuraria violação ao disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal.

A
materialidade delitiva
encontra
-se d
emonstrada
pelo Boletim de Ocorrência (ID: 324297383), pelo Relatório Administrativo (ID: 324297858), acompanhado de registros fotográficos do veículo destruído pelo fogo, pelo vídeo em que o réu aparece com o caminhão
em chamas ao fundo (ID: 324297388), bem como pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID: 324297949).

Embora não tenha sido
realizado exame pericial no veículo incendiado,
a
circunstância não impede a comprovação do evento criminoso, diante do
conjunto probatóri
o
suficiente

constante dos autos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

Colhe-se o recente julgado sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (FATO 01). ULTRAJE A CULTO E IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE ATO A ELE RELATIVO (FATO 02). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ausência de materialidade em relação ao fato 01. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ADEMAIS, A AUTORIA FOI SOBEJAMENTE COMPROVADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TESE AFASTADA. MÉRITO. TESE DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DANO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CONFIRMAÇÃO DOS DANOS PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. FOTOGRAFIAS E RECIBOS APRESENTADOS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DE AMBOS OS FATOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS OFENDIDOS EM DELITOS PATRIMONIAIS, GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE MOSTROU DISSOCIADA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a condenação por dano qualificado, desde que a materialidade e a autoria sejam comprovadas por outros elementos de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas, fotografias e recibos de reparos realizados. Autoria delitiva devidamente comprovada pela palavra da vítima em harmonia as demais provas dos
autos.”
(...)
(TJ-PR 00025645420248160174 União da Vitória, Relator: Lourival Pedro
Chemim
, Data de Julgamento: 09/09/2025, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2025)

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

Mérito

No que diz respeito à autoria delitiva,
as provas coligidas aos autos revelam-se coesas
, harmônic
as
e convergente
s
no sentido de
que o apelante retirou o caminhão

do pátio

ond
e estava depositado
,

após

apre
ensão
por ordem judicial e
, em seguida,
ateou fogo no veículo.

Os
oficiais de justiça
Joacyr
Ormond Souza e João Valdecir de França, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, relataram
, em juízo,
que no
momento d
o recolhimento
do caminhão
,

encontrava-se acoplada ao veículo uma carreta carregada com material não identificado
, assim, f
icou ajustado
que
,

no dia seguinte
,

o

réu compareceria
ao

no pátio da empresa AM
Varnier
Transportes Disque
Munk

para
retirar, exclusivamente, a
carreta que lhe pertencia
e
não era objeto da ordem judicial de apreensão
(ID: 324297949 e 324297950)
.

Declararam
que
o
acusado
esteve no local
,
conforme previamente acordado
,
contudo,
foi
acompanhado de um motorista que, ao notar o portão do pátio aberto, entrou n
a cabine do
caminhão
apreendido
e empreendeu fuga, enquanto o
réu

segui
u

atrás
em outro
automóvel.

Esclareceram que o

veículo
foi localizado em estrada nas proximidades da Usina
Coprodia
, já completamente destruído pelo fogo.

Assim, os relatos testemunhais prestados, em juízo, corroborados pela admissão do próprio apelante de que retirou o caminhão do pátio onde se encontrava sob custódia judicial, são elementos suficientes para confirmar a autoria da conduta descrita na denúncia.

A defesa sustenta a ocorrência de erro de tipo, erro de
proibição, inexigibilidade
de conduta diver
sa
,
bem como
a inexistência de
animus
furandi

alegando que o apelante acreditava possuir direito sobre o caminhão e que agiu movido pela intenção de reaver bem que entendia ser de sua propriedade.

Não se verifica nos autos elemento capaz de evidenciar erro
de tipo
,

pois,
o conjunto probatório
demonstra que o recorrente tinha ciência de que o caminhão
foi
apreendido
por determinação judicial e
est
ava sob custódia no pátio da empresa responsável por sua guarda.

Também
não se constata
erro de proibição, uma vez que o apelante
foi cientificado

de que não estava autorizado a retirar o caminhão do local,
conforme testemunho dos

Oficiais de Justiça
, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, não se verifica hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, pois eventual inconformismo com a medida judicial poderia ter sido questionado pelos meios legais adequados.

O fato de o apelante acreditar ter direito sobre o bem não exclui sua consciência de que o veículo estava apreendido por ordem judicial, razão pela qual não se configura erro de tipo ou de proibição. Tal circunstância, contudo, repercute apenas na finalidade da conduta, afastando a intenção de
assenhoramento
de coisa alheia.

O contexto fático revela que a ação se limitou à retirada d
a custódia judicial,
o
veículo
que apelante
acreditava

pertencer
lhe
,
par
a
destruí-lo
, sem qualquer propósito de obtenção de vantagem patrimonial ou de incorporação ao patrimônio, inexistindo, portanto, o
animus
fura
ndi
.

Da prova oral e do interrogatório judicial extrai-se que o caminhão foi adquirido pelo apelante de terceiro identificado como “Luciano”, mediante ajuste oneroso, tendo o recorrente efetuado os pagamentos diretamente a esse vendedor. O bem, todavia,

encontrava-se gravado com

alienação fiduciária em favor de instituição financeira, porque o alienante não repassou os

valores recebidos ao credor fiduciário, circunstância que culminou na apreensão judicial do veículo (ID: 324297950).

O Sr. João Valdecir de França, um dos Oficiais de Justiça, relatou que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o apelante afirmou ser proprietário do caminhão, sustentando que havia adquirido o veículo e que se encontrava em dia com os pagamentos.

Identifi
ca-se
uma cadeia negocial irregular, a qual não descaracteriza a relação jurídico-patrimonial mantida pelo apelante com o bem
que
efetuava os pagamentos decorrentes da aquisição ajustada com o vendedor,
detinha a posse direta
, utilizava o caminhão como instrumento de trabalho e se percebia legitimamente como adquirente.

Embora a propriedade formal estivesse vinculada à instituição financeira em razão do contrato de alienação fiduciária, o apelante exercia poderes típicos de possuidor direto e acreditava legitimamente possuir direito sobre o bem, circunstância que afasta a caracterização do delito de furto.

Em situação análoga, o Tribunal Regional Federal da 3a Região assentou que a retirada de veículo apreendido pelo próprio possuidor, em contexto de controvérsia patrimonial, afasta a configuração do crime de furto por ausência do elemento “coisa alheia
”.

Cita-se o julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL. VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO DO PÁTIO DO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. POSSE LEGÍTIMA DO BEM PELO ACUSADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. A denúncia ofertada contra o réu foi rejeitada, com fundamento no artigo 395, I, do Código de Processo Penal. 2. O crime de fruto consiste na subtração de coisa alheia móvel, ou seja, tirar para sim ou para outrem algo que pertence a outra pessoa, sem violência ou grave ameaça, nos termos da norma prevista no art. 155 do Código Penal. 3. Segundo o regramento vigente, a propriedade é transmitida com a simples tradição, segundo o art. 1.226 do Código Civil. 4.
E, na hipótese dos autos, ainda que o bem móvel não estivesse registrado em nome do acusado, este detinha a posse legítima do veículo no momento da apreensão, inexistindo qualquer elemento probatório que indicasse tratar-se de produto de roubo ou furto, presumindo-se que o pertencia ao acusado. 5. Irrelevante, nesse momento, a ausência de comprovação do registro de transferência da propriedade do veículo, uma vez que, conforme já exposto, a transferência do domínio dos bens móveis, aperfeiçoa-se com a tradição, presumindo-se como proprietário aquele que detém a posse do bem. 6. Assim, se não há coisa alheia, então falta um dos elementos do tipo penal, isso porque a retirada do veículo do pátio da Polícia Rodoviária Federal pelo próprio possuidor, não se configura crime de furto.
7. Recurso em sentido estrito improvido. (TRF-3 -
ReSe
: 50125416020244036000, Relator: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 10/09/2025, 5a Turma, Data de Publicação: 15/09/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a atipicidade da conduta quando ausente o dolo de furto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE FURTAR – DEVOLUÇÃO DO BEM –CONDUTA DE SUBTRAIR – NÃO DEMONSTRADA - ATIPICIDADE RECONHECIDA – ARESTOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.
“Não se verifica a conduta ilícita típica, pois não foram
preenchidas

as elementares
do tipo penal em questão, visto que ele não subtraiu o veículo com a intenção de
assenhoramento
definitivo [...] embora seja reprovável a conduta do apelante” (TJMT, N.U 0000071-68.2014.8 .11.0021
).(...)

(TJ-MT - APR: 00148049220188110055, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

No caso, não se evidencia intenção de subtrair coisa alheia, mas sim a tentativa de retomar bem que o apelante acreditava, de forma legítima, integrar sua esfera patrimonial.

A ausência de
animus
furandi

constitui fundamento suficiente para afastar o crime de furto, sendo o vínculo do agente com o bem elemento que reforça essa conclusão.

Assim, a conduta imputada não se amolda ao tipo penal do art. 155 do Código Penal, por ausência do elemento subjetivo consistente no
animus
furandi
,
indispensável à configuração do delito de furto.

Diante da apreensão do veículo e da impossibilidade de utilizá-lo, o réu optou por destruí-lo. A conduta não se orientou à subtração patrimonial, mas à tentativa de fazer justiça pelas próprias mãos em razão da apreensão judicial do bem que acreditava legitimamente possuir direito, hipótese que será examinada a seguir.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, entretanto, os fatos narrados nos autos amoldam-se com precisão a tipo penal específico, que prevalece sobre a norma geral em atenção ao princípio da especialidade.

O legislador previu hipótese mais específica no art. 346 do mesmo diploma, que incrimina a conduta de tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se encontre em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção.

O
veículo encontrava-se em poder de depositário nomeado por determinação judicial
, sendo

retirado da respectiva custódia pelo apelante
que
, posteriormente,

o
destruiu

mediante incêndio, condutas que correspondem aos verbos nucleares
tirar
e
destruir
previstos no tipo penal.

O elemento subjetivo mostra-se evidenciado pelas circunstâncias do caso: a declaração do apelante no vídeo divulgado de que o caminhão “não ficaria com ninguém” revela a intenção de fazer justiça pelas próprias mãos
(
ID: 324297388).

A incidência do art. 346 do Código Penal pressupõe que o objeto material seja coisa própria, embora a propriedade formal estivesse vinculada à instituição financeira, o apelante detinha a posse direta do veículo, exercia seu uso e o utilizava como instrumento de trabalho.

Tal compreensão se justifica porque o tipo penal visa tutelar a regularidade da custódia judicial, sendo, para esse fim, irrelevante a titularidade formal do domínio, desde que o agente mantenha vínculo fático-jurídico relevante com o bem que o insira em sua esfera de disponibilidade.

Nessas circunstâncias, a exigência de “coisa própria” deve ser aferida à luz da relação concreta do agente com o bem, não se restringindo ao domínio formal.
A posse direta exercida pelo apelante, associada ao uso contínuo do veículo como instrumento de trabalho, revela
vínculo fático
-jurídi
co

relevante e
suficiente para, no caso, enquadrar o bem como próprio para fins de incidência do art. 346 do Código Penal.

O fato de o apelante acreditar ter direito sobre o bem não afasta sua ciência de que o veículo estava apreendido por ordem judicial e não poderia ser retirado, mas evidencia que sua conduta não se orientou à subtração de coisa alheia.

A readequação típica não implica inovação fática nem
alteração
da narrativa acusatória,
mas apenas redefinição jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, inexistindo

prejuízo à defesa ou violação à Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal
,
uma vez que a denúncia já descrevia a apreensão judicial do bem, sua retirada do pátio e posterior destruição, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, inviável o enquadramento da conduta no delito de furto, impondo-se sua readequação ao art. 346 do Código Penal, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

A sentença condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, §4o, IV, do Código Penal. Contudo, reconhecida a inadequação desse enquadramento típico e promovida a correta subsunção ao art. 346 do Código Penal, mostra-se inaplicável a qualificadora do concurso de pessoas, por se tratar de circunstância típica própria do delito de furto.

Também não subsiste a condenação pelo crime de dano qualificado previsto no art. 163 do Código Penal,
diante da incidência do princípio da consunção, uma vez que
, no caso concreto,

o incêndi
o constituiu o próprio meio empregado para a destruição do bem, não se verificando circunstância autônoma que justifique punição independente. A manutenção de condenação autônoma implicaria dupla punição pelo mesmo fato, em afronta ao princípio do
ne bis in idem.

Dosimetria

Readequada a tipicidade da conduta ao art. 346 do Código Penal, passa-se à fixação da pena.

Na primeira fase
, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não se verificam elementos desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase,
reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante da admissão do acusado em juízo quanto à prática da conduta. Entretanto, estando a pena-base fixada no mínimo legal, a atenuante não produz efeito na pena, uma vez que é vedada a sua redução abaixo do mínimo cominado em lei, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Tratando-se de pena cumulativa prevista no art. 346 do Código Penal, impõe-se a fixação da pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, fix
o
o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser detalhada quanto às condições pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Saulo Ferreira da Silva
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para desclassificar a conduta imputada ao apelante para o tipo previsto no art. 346 do Código Penal, fixando à pena em 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser detalhada quanto às condições pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026